Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704060-88.2019.8.07.0017 RECORRENTE: TANIA MAGALHAES DAS NEVES RECORRIDO: VIP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. 1. Se a apelante figura como emitente dos cheques que se pretende cobrar, indiscutível a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. A prescrição dos cheques que aparelham o processo monitório acarreta a perda de sua eficácia como título executivo e, em consequência, das características e atributos inerentes aos títulos de crédito. Assim, eventual relação mantida entre a requerida e o terceiro mencionado nos versos dos títulos tem natureza obrigacional e deve ser discutida entre ambos, não se admitindo ao caso o chamamento ao processo. 3. O pedido monitório fundado em cheque prescrito não exige a declinação da causa debendi, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, apesar de não se exigir a demonstração da origem da dívida para que seja admitida a demanda monitória, não há óbice a que o emitente do cheque, em embargos monitórios, discuta a causa debendi. 4. Como a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), a cobrança dos cheques prescritos deve ser mantida. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 285, do Código Civil, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o chamamento ao processo objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação já existente, a fim de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Assevera que o material não foi entregue à recorrente e sim para o Sr. Amadeus. Acrescenta que a recorrente é consumidora e a recorrida se recusou a entregar a nota fiscal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 285 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Analisando as cártulas, objeto do presente processo, verifica-se que, de fato, no verso, consta o nome de “Amadeus”. Contudo, ainda que fosse possível afirmar que a anotação do referido nome teria o condão de proporcionar a existência de devedor solidário nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, em razão de possível endosso, ou até mesmo aval, tal fato não é possível em sede de monitória. Com efeito, a prescrição dos cheques que aparelham o processo monitório acarreta a perda de sua eficácia como título executivo e, em consequência, das características e atributos inerentes aos títulos de crédito. Por tal razão, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante das cártulas de cheque, ou mesmo de possível avalista, porquanto tais documentos apenas comprovam a dívida em desfavor do emitente, não possuindo mais qualidade de título cambiário (ID 24439577) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao mencionado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 14 do CDC e 1.022 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023